Tribunal: TJBA
Processo: 8019898-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019898-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIANE ERONILDES RIBEIRO DE SOUZA Advogado(s): TAISY RIBEIRO COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada objetivando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em rubrica destacada, no percentual de 31,18%. 2. A impetrante alega ter direito adquirido à paridade e que a verba foi suprimida indevidamente. O Estado da Bahia sustenta que houve a alteração do regime remuneratório para a modalidade de subsídio (Lei nº 12.578/2012), ocorrendo a legal incorporação dos valores anteriormente percebidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à percepção da GEAC de forma autônoma ou se a verba foi legalmente absorvida pela remuneração na modalidade de subsídio, respeitando-se a irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei Estadual nº 12.578/2012 alterou a sistemática de remuneração da carreira do magistério para subsídio em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações e adicionais. 5. O processo de aposentadoria da impetrante comprova que a GEAC (média de 36,29%) compunha os proventos originais e foi absorvida pela nova rubrica de subsídio e pela Vantagem Pessoal, preservando-se o valor nominal global dos proventos. +1 6. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração da composição remuneratória pela Administração, desde que não haja redução nominal de vencimentos, o que foi observado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, X e XI; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8059724-41.2024.8.05.0000, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 25.04.2025; TJBA, MS 8005970-24.2023.8.05.0000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, j. 30.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA